Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-22.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão n 1351396 alegando omissão quanto a necessidade de inversão do ônus probatório em favor do embargante por se tratar de relação de consumo e que o diploma teria sido entregue após informar que ajuizaria ação judicial, mesmo sem a apresentação do registro nacional de estrangeiro válido, o que configuraria falha na prestação de serviço.
2. A omissão apontada via embargos declaratórios é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob alegação de existência do vício, o embargante busca rediscutir o julgado como se verifica no caso.
3. No âmbito das relações de consumo, o consumidor tem direito a facilitação de sua defesa, com inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Desse modo, a inversão do ônus da prova não é obrigatória e não foi concedida ante a ausência de verossimilhança das alegações do autor/recorrente, pois reconhecida sua culpa exclusiva.
4. A demora na apresentação da documentação foi abordada de forma clara e após a regularização da documentação, vejamos: “5. Não obstante a alegação de demora injustificada na entrega do diploma a ré demonstrou nos autos que o atraso na expedição decorreu de culpa exclusiva do autor, que perdeu seus documentos pessoais e com isso não apresentou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, com data de validade vigente, nos termos da Portaria n 1.095 de 25 de outubro de 2018 do Ministério de Estado da Educação. Com a regularização da documentação, em 26/10/2020, o documento foi expedido em 27/10/2020 e entregue ao autor em 07/12/2020 (Id 24717186 e 24717194). 6. Não tendo a ré contribuído para a demora da expedição do diploma, a rejeição do recurso é a medida que se impõe.”
5. Não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do autor quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
6. De fato, o que pretende é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.